Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-49.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. OMISSÃO NA DOSIMETRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação do réu pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, com imposição de pena privativa de liberdade em regime semiaberto e fixação de indenização por danos morais. A Defesa sustenta omissão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena relativa ao crime de descumprimento de medida protetiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado reconheceu expressamente que o réu confessou a prática do delito ao afirmar que sabia das proibições judiciais e, mesmo assim, decidiu por voltar a residir com a vítima.
5. Apesar do reconhecimento da confissão, não houve menção à sua valoração como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, tampouco fundamentação para eventual afastamento.
6. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1194 – REsp 2.000.197/RS), estabelece que a confissão espontânea deve ser considerada atenuante ainda que não tenha sido determinante para a condenação, desde que não haja retratação ou, havendo, que ela tenha contribuído para a apuração dos fatos.
7. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para aplicar a atenuante e readequar a pena.
8. Reconhecida a reincidência como agravante e a confissão como atenuante, deve-se proceder à compensação entre ambas, mantendo-se a pena fixada na primeira fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à aplicação da confissão espontânea como atenuante na dosimetria da pena deve ser sanada mediante acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
2. A confissão espontânea deve ser considerada atenuante na segunda fase da dosimetria, ainda que não tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou que esta tenha contribuído para a apuração dos fatos.
3. Presentes agravante e atenuante de igual peso (reincidência e confissão espontânea), deve-se realizar a compensação entre ambas, mantendo-se a pena fixada na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I; 65, III, “d”; 147; 33, § 2o, “c”; 44; 77. CPP, arts. 3o e 619. Lei 11.340/2006, art. 24-A.